Tribunal: TJBA
Processo: 0015368-78.2016.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA ÓRGÃO ESPECIAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI Nº 0015368-78.2016.8.05.0000 EMBARGANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A ADVOGADOS: WLADIMIR ANTONIO RIBEIRO, JOÃO FALCÃO DIAS E FÁBIO BARBALHO LEITE EMBARGADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA E PREFEITURA DE FEIRA DE SANTANA AMICUS CURIAE: ESTADAO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ADI. PRELIMINAR. RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE RECURSAL DO AMICUS CURIAE NO CASO. EXTRAPOLADOS OS LIMITES DE ATUAÇÃO PROCESSUAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. (EMBASA), na qualidade de amicus curiae, contra decisão monocrática que indeferiu o ingresso da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU) como litisconsorte ativo na Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia (SINDAE), visando declarar a inconstitucionalidade de legislação municipal relativa à política tarifária de esgotamento sanitário no Município de Feira de Santana. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o amicus curiae possui legitimidade para opor Embargos de Declaração com o objetivo de rediscutir decisão que indeferiu o ingresso de terceiro no polo ativo da Ação Direta de Inconstitucionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3; A atuação do amicus curiae tem natureza colaborativa e objetiva, voltada a fornecer subsídios técnicos, científicos ou sociais ao órgão julgador, sem legitimidade para a defesa de interesses subjetivos nem atuação equivalente à da parte processual. 4. O art. 7º da Lei nº 9.868/1999 delimita a participação do amicus curiae nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, vedando sua intervenção recursal e limitando sua atuação a manifestações escritas ou orais, mediante autorização do relator. 5. A EMBASA, ao intentar rediscutir decisão que indeferiu o ingresso de novo litisconsorte ativo, extrapola os limites legais de atuação do amicus curiae, incorrendo em manifesta ilegitimidade recursal. 6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o amicus curiae não detém legitimidade para interpor embargos de declaração em processos objetivos de controle de constitucionalidade. 7. A tentativa de reconfiguração do polo ativo por meio de embargos opostos por terceiro alheio à relação processual viola os princípios da segurança jurídica, estabilidade processual e paridade entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração não conhecidos. Tese de julgamento: 1. O amicus curiae não possui legitimidade recursal para opor embargos de declaração em processos de controle concentrado de constitucionalidade. 2. A atuação do amicus curiae restringe-se à colaboração técnica e objetiva, sendo vedada sua utilização para rediscutir decisões judiciais ou pleitear alterações subjetivas no polo processual. 3. A tentativa de modificação da composição processual por via indireta e extemporânea configura violação aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.868/1999, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: . STF, ADI 3516 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 25.08.2025, DJe 08.09.2025. . STF, ADI 6958 ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 30.04.2025, DJe 06.05.2025. . STF, ADI 4784 ED-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, j. 14.10.2024, DJe 21.10.2024. . STF, ADI 5322 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 29.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0015368-78.2016.8.05.0000, da comarca de Feira de Santana, em que figura como embargante a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – EMBASA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em acolher a preliminar suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça, para não conhecer os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0015368-78.2016.8.05.0000